Tribunal: TJDFT
Processo: 0008931-81.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008931-81.2004.8.07.0001 RECORRENTES: FRANCISCA DE FÁTIMA BORGES CASADO, FRANCISCA DO AMARAL BRAGA, JEFERSON MAXIMINO PINTO, JOSEFA CASSIVA DO NASCIMENTO, LUCIANA BORGES LIMA, MARCELO PEREIRA MARTINS, MARIA MANUELA BASTOS MOREIRA, NATALINO PEREIRA DA CUNHA, PATRÍCIA ROMANA BUCUR, WALTERCIDES OSCAR RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: Ação civil pública. Obrigação de não fazer. Preliminares rejeitadas. Colônia Agrícola Águas Claras. Setor habitacional. Lotes inseridos em APPs. Regularização. Impossibilidade. Danos ambientais irreversíveis: falta de discriminação na inicial e apuração durante a instrução processual. Ausente a má-fé, é indevida a condenação do autor da ação civil pública em custas e honorários de advogado (Lei 7.347/85, art. 18). Multa cominatória: redução ex officio. Litigância de má-fé não configurada. No especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 313, inciso V, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 64 e 65, ambos da Lei 12.651/2012, e 11, § 2o, da Lei 13.465/2017, afirmando que a Terracap e demais órgãos públicos do Distrito Federal já definiram o Plano de Regularização e as Diretrizes Urbanísticas da área em que se encontram inseridas as moradias dos insurgentes, de modo que a demolição das moradias causará mais danos ambientais e sociais do que a regularização; c) artigos 537, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 884 e 1.219, ambos do Código Civil, asseverando, subsidiariamente, o direito à retenção de suas residências/moradias, até que sejam devidamente indenizados pelas benfeitorias e acessões realizadas, excluindo-se as multas excessivas aplicadas, sob pena de enriquecimento sem causa da parte contrária; d) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de que os embargos de declaração foram opostos para demonstrar as omissões do acórdão impugnado, sem a intenção de abuso ou de protelar a lide. Pedem, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a declaração de nulidade do acórdão de ID. 41424014 e realização de novo julgamento conjunto dos recursos interpostos no presente feito e nos autos conexos da Ação Civil Pública de no 0004446-67.2006.8.07.0001, sob pena de decisões conflitantes e prejuízos aos recorrentes. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência repercussão geral da matéria, indicam negativa de vigência ao artigo 6o da Constituição Federal, repisando os argumentos expostos no especial, notadamente sobre o respeito ao direito à moradia. Nas contrarrazões, o recorrido DISTRITO FEDERAL pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos processuais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 313, inciso V, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 64 e 65, ambos da Lei 12.651/2012, 11, § 2o, da Lei 13.465/2017, 537, § 1o, incisos I e II, e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, e 884 e 1.219, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] não obstante a área encontrar-se inserida no futuro Setor Habitacional Bernardo Sayão, as provas dos autos demonstram que os lotes da chácara 28 objetos da lide não são totalmente passíveis de regularização, porque interferem na área de preservação permanente, e estão passíveis de desfazimento [...] Em verdade, a embargante pretende simplesmente rediscutir a matéria julgada contra os seus interesses. Essa pretensão meramente infringente revela o intuito manifestamente protelatório dos embargos, a justificar a imposição da multa” (ID. 32684786). “Assim, é manifesta a impossibilidade de regularização integral das chácaras situadas na ARINE Bernardo Sayão, dentre elas parte da de no 28, mormente ante a presença de APPs na área do empreendimento (fls. 1.694-1.698 – id 14734188 – p. 32-36). Não há, nos referidos estudos, a identificação de ajustes no perímetro dos lotes em questão que possibilitem a eliminação das interferências ambientais. Além disso, a alegada eventual infraestrutura urbana existente no local, com oferta de serviços públicos e equipamentos comunitários, não afasta o impacto ambiental gerado pelos degradadores. Logo, uma vez que há indicação precisa dos lotes passíveis de remoção dos ocupantes e a necessidade de reparação do local, desnecessário o vindicado aguardo da efetiva implantação do setor habitacional [...] Quanto à multa cominatória fixada na sentença, foi concedido o prazo de 90 dias, desde o trânsito em julgado, para os réus requererem, junto ao IBRAM, orientação para recuperação da área degradada. Somente após a elaboração do referido plano e o transcurso de mais 90 dias, deverão custear a concretização das medidas, ou seja, trata-se de prazo razoável sem incidência de multa. A multa objetiva convencer o devedor a cumprir com a sua obrigação, aplicável somente após o transcurso do prazo concedido. O limite máximo das astreintes não merece redução, pois fixado em valor razoável e proporcional, ante a especificidade do direito ambiental tutelado, que visa a proteção de caráter transgeracional” (ID. 18947356). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 6o da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça/Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação,o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se: AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023, Pet 9665 ED-AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. No que tange ao pleito de declaração de nulidade do acórdão de ID. 41424014 e de realização de novo julgamento conjunto dos recursos interpostos no presente feito e nos autos conexos da Ação Civil Pública de no 0004446-67.2006.8.07.0001, tal questão já foi apreciada na decisão de ID. 49787069, no sentido de não conhecer a alegação de nulidade. Quanto ao pedido do recorrido DISTRITO FEDERAL, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016